Tribunal: TJPA
Processo: 0004657-44.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DEPOIMENTO DA INFORMANTE CORROBORADO PELO RELATÓRIO SOCIAL. PROVAS CABAIS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE COM BASE EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 23 DO TJ/PA. PEDIDO PARA DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA FOI ABUSADA VÁRIAS VEZES. ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO NÚMERO DE CRIMES. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I. Existem provas cabais de autoria e da materialidade do crime, as quais apontam o recorrente como sendo o autor dos abusos praticados com a vítima. Em sede de inquérito policial, a companheira do recorrente relatou que flagrou seu marido mostrando o pênis para a menor. Mesmo tendo negado essas declarações em juízo, os abusos sofridos foram corroborados pela vítima, que narrou ao juiz todo o calvário vivido nas mãos do recorrente, o qual apalpava suas partes intimas, despindo-a, quando esfregava seu pênis. Essas declarações foram corroboradas pelo depoimento da informante Alcineide Glaucia Carneiro da Silva, a qual ratificou que sua filha havia sofrido abusos. O relatório social também confirmou a versão da acusação, acrescentando que a ofendida e sua família se encontravam muito abaladas com o crime. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. As provas são cabais e a alegação de insuficiência de provas não merece prosperar, mormente porque a sentença não está amparada unicamente em declarações de informantes e na palavra da vítima, mas sim em arcabouço probatório sólido que confere juízo de certeza a condenação. Precedentes;II. O julgador valorou desfavoravelmente um dos vetores judiciais, qual seja, as circunstâncias do crime. O juiz esclareceu que o delito teria sido cometido com abuso de confiança, já que o recorrente se valia de sua relação de amizade e convivência com a família da ofendida para praticar os abusos. Tal fundamentação é idônea e está apta a respaldar a avaliação negativa do magistrado sobre esta circunstância judicial, autorizando, portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.?. As provas dos autos demonstram claramente que os abusos se repetiram várias vezes. Desta forma, o apelante faz jus a causa de aumento. Vê-se que o juiz fundamentou a aplicação da fração de aumento com base no número aproximado de crimes, conforme, de resto, dispõe a jurisprudência. Penalidade mantida. Precedentes;III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004657-44.2010.8.14.0401.
APELANTE: D. F. C.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. crime de estupro de vulnerável. alegação de insuficiência de provas. palavra da vítima confirmada pelas demais provas dos autos. depoimento da informante corroborado pelo relatório social. provas cabais de autoria e materialidade do crime. condenação mantida. dosimetria. pedido para fixação da pena-base no mínimo legal. impossibilidade. circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente com base em fatos concretos dos autos. súmula 23 do tj/pa. pedido para decote da causa de aumento do crime continuado. impossibilidade. vítima foi abusada várias vezes. escolha da fração de aumento devidamente justificada no número de crimes. recurso improvido. decisão unânime.
I. Existem provas cabais de autoria e da materialidade do crime, as quais apontam o recorrente como sendo o autor dos abusos praticados com a vítima. Em sede de inquérito policial, a companheira do recorrente relatou que flagrou seu marido mostrando o pênis para a menor. Mesmo tendo negado essas declarações em juízo, os abusos sofridos foram corroborados pela vítima, que narrou ao juiz todo o calvário vivido nas mãos do recorrente, o qual apalpava suas partes intimas, despindo-a, quando esfregava seu pênis. Essas declarações foram corroboradas pelo depoimento da informante Alcineide Glaucia Carneiro da Silva, a qual ratificou que sua filha havia sofrido abusos. O relatório social também confirmou a versão da acusação, acrescentando que a ofendida e sua família se encontravam muito abaladas com o crime. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. As provas são cabais e a alegação de insuficiência de provas não merece prosperar, mormente porque a sentença não está amparada unicamente em declarações de informantes e na palavra da vítima, mas sim em arcabouço probatório sólido que confere juízo de certeza a condenação. Precedentes;
II.
O julgador valorou desfavoravelmente um dos vetores judiciais, qual seja, as circunstâncias do crime. O juiz esclareceu que o delito teria sido cometido com abuso de confiança, já que o recorrente se valia de sua relação de amizade e convivência com a família da ofendida para praticar os abusos. Tal fundamentação é idônea e está apta a respaldar a avaliação negativa do magistrado sobre esta circunstância judicial, autorizando, portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿.
As provas dos autos demonstram claramente que os abusos se repetiram várias vezes. Desta forma, o apelante faz jus a causa de aumento. Vê-se que o juiz fundamentou a aplicação da fração de aumento com base no número aproximado de crimes, conforme, de resto, dispõe a jurisprudência. Penalidade mantida. Precedentes;
III.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

D. F. C.
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de doze anos de reclusão, em regime fechado
, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217- A do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, uma vez que as provas dos autos não estão aptas a conferir juízo de certeza necessário a uma condenação criminal. Alegou que as únicas pessoas ouvidas em juízo prestaram depoimento na condição de informante e relataram que não presenciaram nenhum dos abusos narrados na denúncia. Ainda, afirmou que a única testemunha que depôs em juízo relatou ter inventado os fatos para vingar-se do recorrente. Assim, conclui que a condenação não poderia estar respaldada unicamente no depoimento da vítima, razão pela qual requereu a absolvição por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB.

Acerca da dosimetria, a defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal, pois as circunstâncias do crime, valoradas negativamente, não teriam sido corretamente avaliadas pelo julgador. No mais, alegou que não existem provas suficientes de que o delito teria sido cometido em continuidade delitiva, bem como que não haveria nos autos a especificação de quantas vezes ocorreram os abusos. Por estas razões,

pleiteou o decote da mencionada causa de aumento.

Ao final, requereu o
conhecimento e o provimento do recurso de apelação
interposto, a fim de que o apelante seja absolvido por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou pela fixação da
pena-base no mínimo legal
ou pela
exclusão da figura do

crime continuado.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
não provimento
do presente recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Consta da denúncia que a vítima A. C. D. S., de apenas doze anos de idade, vinha sendo abusada sexualmente pelo primo de sua mãe, ora apelante. Narra o órgão ministerial que quando ficava sozinho com a menor, o recorrente molestava-a, esfregando seu pênis em suas partes intimas, sendo flagrado por sua esposa em uma dessas ocasiões, a qual comunicou o fato as autoridades policiais. Preso e regularmente processado, o apelante foi condenado a pena de doze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito do art. 217-A do CPB.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação. Todavia, analisando os autos, constato que existem provas cabais de autoria e da materialidade do crime, as quais apontam o recorrente como sendo o autor dos abusos praticados com a vítima. Deveras, em sede de inquérito policial, a companheira do recorrente relatou que flagrou seu marido mostrando o pênis para a menor. Vejamos:
¿[...] QUE por volta de 01:00 hrs, foi até a cozinha para tomar água, foi nesse momento que ela deparou-se com DIEGO mostrando o pênis para a menor ARIELA de 12 anos. QUE a depoente relata que nesse momento gritou e chamou por GLAUCIA, mãe da menor [...]¿ (SIC) (fl. 18)

Mesmo tendo negado essas declarações em juízo, os abusos sofridos foram corroborados pela vítima, que narrou com detalhes ao juiz todo o calvário vivido nas mãos do recorrente. (fl. 170-V).
"(...) que ele mexia comigo, quando a mamãe trabalhava, e que isso foi descoberto quando a mulher dele viu isso, viu o que ele fazia comigo. (...) Ela viu ele mexendo nas minhas partes, foi que ela ameaçou de contar para mamãe e no outro dia ela contou. Aí foi que no início eu até hesitei de contar para mamãe, depois que ela já tinha descoberto, mas depois eu contei o que aconteceu. (...) Ele chegava comigo, colocava a mão dele nas minhas partes, falava que não era para eu falar nada para ninguém (...) ele falava que se ele não fizesse comigo, ele ia fazer com as minhas irmãs. Ai era o meu medo, sendo que as minhas irmãs eram bem mais novas que eu, que eu era a mais velha, e eu tinha muito medo também, até da reação da mamãe quando ela descobrisse. (...) Se a mamãe descobrisse, no início eu achava que ela a ficar contra mim, pensando que eu que compactuava com isso. (...)
Teve uma época, bem antes de ser descoberto, que a gente se mudou para uma casa do meu padrasto e lá, ele ficava lá, ele dormia lá, aí as veze a mamãe tinha que sair e eu ficava assistindo televisão. Aí ele ia lá, porque as vezes ele dormia lá também, ai acontecia lá também. Ai depois a gente voltou a morar na casa da vovó e voltou a acontecer tudo de novo.
Acontecia toda vez que ele tinha oportunidade, que ele estava sozinho, aí a mamãe sempre saia assim para resolver as coisas, pagar conta. Aí acontecia.
(...) Acho que ele via quando não tinha ninguém, ai ele ia lá comigo, ai só ia assim, que eu estava quieta, ai ele me tocava por baixo da minha calcinha, por baixo da minha blusa (...) As vezes ele mandava eu tirar a minha roupa, as vezes ele tocava em mim com o coisa dele. (...) Me sentia uma pessoa ruim, porque as vezes eu pensava que eu estava contribuindo para isso. (...)
As vezes ele pedia para eu chupar o coisa dele e eu sentia muito nojo, mas eu não queria que acontecesse com as minhas irmãs (...)¿

Essas declarações foram corroboradas pelo depoimento da informante Alcineide Glaucia Carneiro da Silva, a qual ratificou que sua filha havia sofrido abusos. Como se não bastasse, o relatório social presente à fl. 19 também confirmou a versão da acusação, acrescentando que a ofendida e sua família se encontravam muito abaladas com o crime.
¿[...] No dia 03 de fevereiro do ano corrente esteve no setor de Serviço Social desta Seccional a senhora Alcineide Glaucia Carneiro da Silva 33 anos acompanhada de sua filha adolescente Ariela Carneiro da Silva de 12 anos e mais uma conhecida de nome Juliana Nogueira Carvalho 22 anos companheira de seu sobrinho Diego. Ao ser atendida a senhora Alcineide relatou que tomou conhecimento através de Juliana, que sua filha a adolescente em tela foi abusada pelo seu sobrinho Diego que mora no mesmo endereço da vítima. Solicitamos a senhora Juliana que nos relatasse o acorrido e esta relatou que por volta da meia noite foi até a cozinha da casa de Alcineide, pois seu companheiro estava demorando para vim se deitar a e ao chegar se deparou com ele mostrando o órgão genital para adolescente que estava sentada na mesa, esta continuou a observar a situação, posteriormente ele levou a adolescente para um canto na cozinha e começou a tirar sua roupa nesse momento Juliana apareceu e falou que iria contar para a genitora da Ariela o ocorrido. Nesse momento seu companheiro Diego. tampou sua boca com as mãos e a levou para o quarto e pediu a ela que não falasse nada, pois ele poderia se complicar. No dia seguinte ela contou -a mãe da adolescente que procurou a polícia. Posteriormente atendemos a adolescente, e ao estabelecermos o dialogo esta fez o seguinte relato que seu primo durante a noite ¿ia em seu quarto e tirava sua roupa, e passava a mão nas suas partes intimas e tentava ter relação sexual com ela¿, Ariela com medo dizia que ¿ia no banheiro e se levantava e ia para o quarto de sua mãe" , foi questionada sobre a ocorrência do fato ela afirmou que já vinha acontecendo algum tempo e que não falava para sua mãe pois o mesmo dizia as textuais. ¿Se tu falar para tua mãe eu vou preso, mais vou sair e vou te dar muita porrada vou matar tu e tua mãe¿ [...] Tentamos conversar com a família que estava bastante abalada mãe e filha choravam constantemente, a adolescente estava bastante nervosa e aparentemente muito aflita com toda aquela situação. A família foi orientada sobre a necessidade um acompanhamento psicossocial. [...]¿

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. É o que diz a jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
[...] III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

Vê-se, portanto, que ao contrário do alegado, há provas suficientes de autoria e materialidade do crime. As provas são cabais e a alegação de insuficiência de provas não merece prosperar, mormente porque, conforme visto, a sentença não está amparada unicamente em declarações de informantes e na palavra da vítima, mas sim em arcabouço probatório sólido que confere juízo de certeza a condenação.

DOSIMETRIA

Acerca da dosimetria, a defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal, pois as circunstâncias do crime, valoradas negativamente, não teriam sido corretamente avaliadas pelo julgador. No mais, alegou que não existem provas suficientes de que o delito teria sido cometido em continuidade delitiva, bem como que não existiria nos autos a especificação de quantas vezes ocorreram os abusos.

No que tange a pena-base, adianto que o julgador valorou desfavoravelmente um dos vetores judiciais, qual seja, as circunstâncias do crime. O juiz esclareceu que o delito teria sido cometido com abuso de confiança, já que o recorrente se valia de sua relação de amizade e convivência com a família da ofendida para praticar os abusos. Tal fundamentação é idônea e está apta a respaldar a avaliação negativa do magistrado sobre esta circunstância judicial, autorizando, portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da sumula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal.¿.

Igualmente, não merece acolhimento o pedido de decote da causa de aumento do crime continuado, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que os abusos se repetiram várias vezes. Desta forma, o apelante faz jus a causa de aumento. No mais, vê-se que o juiz fundamentou a aplicação da fração de aumento com base no número aproximado de crimes, conforme, de resto, dispõe a jurisprudência
1
.

Desta feita, mantenho a penalidade aplicada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS CONTRA MENORES DE 18 E MAIORES DE 14 ANOS. DUAS VÍTIMAS. SEMELHANÇA NAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. OMISSÃO. 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o aumento da pena pela continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal - CP, é proporcional ao número de crimes. Duas infrações ensejam o aumento de 1/6; 3 infrações, 1/5; 4 infrações, 1/4; 5 infrações, 1/3; 6 infrações, 1/2; e 7 ou mais infrações, 2/3" (HC 496.457/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 07/06/2019). Precedentes.
[...] 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do julgado no tocante à necessidade de readequação do aumento pela continuidade delitiva, com o redimensionamento da pena. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1741843/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 22/10/2019)